Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015051-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO DE JESUS - CPF: 274.405.081-49 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REINCORPORAÇAÕ AO PLANO DE SAÚDE - OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO E QUANTUM FIXADO DE ASTREINTE - PRAZO EXIGUO – NÃO DEMONSTRADO – ASTREINTE – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDENCIA DAS ASTREINTES – FIXAÇÃO DE UM TETO – NECESSIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTEACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

Embora alegue que o prazo concedido é exíguo, não esclarece referida alegação, ou seja, não justifica porque necessita de um prazo maior para autorizar o referido medicamento, limita-se a apensa em afirmar que o prazo é exíguo, motivo porque, mantenho o prazo fixado pelo juízo.

A multa coercitiva baseada no art. 537 no Código de Processo Civil, e se destina a compelir a satisfação da determinação judicial, imposição que não ser mostra excessiva e tampouco desproporcional, em razão do bem jurídico tutelado. Ademais, cumprida a obrigação de fazer estabelecida, no prazo determinado, a multa aplicada se torna irrelevante.

O Montante máximo deve ser limitado para que não se configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRADESCO SAÚDE S.A., em face de decisão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sustenta o Embargante que a decisão é omissa, posto que deixou de apreciar expressamente pedido formulado, mais precisamente quanto ao item “VI”, condizente a limitação da multa, bem

como o prazo desarrazoado para cumprimento, que contraria o disposto no art. 537,§1º do CPC.

Que no caso, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 por dia – sem limitação - desborda do crivo da razoabilidade, vez que a natureza principal da ação remontava em obrigação de fazer, contrariando, assim, o disposto no artigo 412 do Código Civil.

Assevera que manutenção do v. acórdão implicará em evidente enriquecimento sem causa da embargada (art. 884 do Código Civil), instituto vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, a redução das astreinte.

Prequestiona os artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e artigos 489, §º1º, IV e 537 caput, §1º, I e II, ambos do CPC.

Requer-se o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, suprindo as lacunas apontadas.

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.79225981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Assiste razão, em parte, à Embargante.

Analisando os autos verifica-se quem suas razões recursais o Embargante/Agravante no item “VI” alegou que o prazo concedido era exíguo para cumprimento da determinação, ainda, que era desproporcional a multa arbitrada, todavia, o Acordão manteve-se silente, sendo, portanto, necessária a análise da referida omissão.

Pois bem.

Sabe-se que a aplicação de multa como óbice ao descumprimento de ordem judicial prevista no art. 537 do Código Processo Civil, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de correção para efetivação da tutela específica.

No caso, o magistrado determinou que as parte requerida, ora embargante, procedesse no prazo de 05 (cinco) dias, com a reincorporação do autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde, nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, a
Embargante/Agravante

embora alegue que o prazo concedido é exíguo, não esclarece referida alegação, ou seja, não justifica porque necessita de um prazo maior para autorizar reincorporação, limita-se a apenas em afirmar que o prazo é exíguo, motivo porque, mantenho o prazo fixado pelo juízo.

No que diz respeito à multa, o juiz pode de ofício ao a requerimento da parte fixar as denominadas astreintes, com o fim de forçar o adimplemento da obrigação.

Dessa forma a multa cominatória deve ser fixada com razoabilidade, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.

Pontue-se que, ainda que descumprida a obrigação ou cumprida em momento posterior àquele determinado na decisão, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

Entretanto, no presente caso, foi fixada multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem limitação.

O valor da multa, R$1000,00 (um mil reais), não se mostra excessivo, tampouco desproporcional, diante do porte econômico do plano de saúde embargante e da relevância do bem jurídico tutelado.

No entanto, cabe aqui limitação a um montante máximo para que não se configure enriquecimento ilícito da outra parte.

Ademais, cumprida a obrigação de fazer estabelecida, no prazo determinado, a multa aplicada se torna irrelevante.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos, apenas para limitar a 30 (trinta) dias a astreinte fixada pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021